Tribunal: STF
Processo: HC 240413
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Carlos Alberto Vieira, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no HC nº 873.973/SC, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, definitivamente, a pena de 21 (vinte e um) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime fechado, como incurso nos arts. 33 e 35, c/c o 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06; 14 da Lei nº 10.826/03; e 180 e 311, ambos do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, a necessidade de revisão da dosimetria da pena.



    Requer-se, ao final:



    “liminarmente, seja concedida a ordem de Habeas Corpus para proceder com as correções dosimétricas acima pleiteadas, em respeito ao princípio da individualização da pena e ao princípio do non bis in idem, bem como visar a uniformizar a jurisprudência em relação à fração da causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei 11.343/06. 



    Subsidiariamente, requer que seja dada a ordem de Habeas Corpus de ofício, em razão da flagrante ilegalidade a qual está submetido o paciente, por ser medida de extrema justiça e correta aplicação da lei, ou que seja determinada a análise da matéria pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 33 e 35, C/C O ART. 40, INCISO V, TODOS DA LEI N. 11.343/2006; 14 DA LEI N. 10.826/2003; E 180 E 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. IMPETRAÇÃO AVIADA CONTRA ARESTO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 



    2. No caso, mostra-se inviável o conhecimento do writ que pretende a desconstituição de condenação transitada em julgado. Consigne-se, outrossim, que o acórdão que deu azo à presente irresignação já foi alvo de revisão criminal perante a Corte local e consequente impugnação, também via habeas corpus, perante esta Corte Superior (HC n. 806.247/SC), tendo a Sexta Turma denegado a ordem. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Quanto à dosimetria da pena, bem assentou o Ministro Relator Antonio Saldanha Palheiro:



    “o acórdão que deu azo à presente irresignação já foi, inclusive, alvo de revisão criminal perante a Corte local e consequente impugnação, também via habeas corpus, perante o Superior Tribunal de Justiça (HC n. 806.247/SC), tendo a Sexta Turma denegado a ordem, julgamento este ocorrido em maio de 2023.”



    Com efeito, firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada anteriormente e já decidida (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15/8/03 e HC nº 80.636, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 5/9/01.



    Logo, por razões óbvias, as questões em discussão não foram analisadas pelo STJ no ato decisório questionado, estando caracterizada a supressão de instância.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente